Tribunal: TJPA
Processo: 0801208-78.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801208-78.2023.8.14.0045

APELANTE: BEKWYNHKAKO KAYAPO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

Direito Civil e Processual Civil. Relação de consumo. Contrato bancário. Analfabeto. Ônus da prova. Desconto indevido em benefício previdenciário. Dano moral. Inovação recursal. Compensação indevida. Agravo interno improvido.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa e analfabeta, que nega a contratação de empréstimo consignado. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mas o Tribunal reformou parcialmente a decisão, reconhecendo a inexistência da relação contratual e condenando à restituição dos valores e indenização por danos morais. Em embargos de declaração, foi corrigido o valor da indenização, de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00. O banco agravou da decisão.

II. Questões em discussão

2. São objeto do agravo interno:

(i) alegação de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada produção de prova pericial grafotécnica;

(ii) validade do contrato, com assinatura a rogo e suposta entrega de valores;

(iii) pretensão de compensação de valores recebidos;

(iv) alegação de devolução em dobro indevida;

(v) pedido de minoração da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, por se tratar de inovação recursal vedada pelo art. 1.021, §1º, do CPC.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a validade do contrato, não demonstrando a autenticidade da digital aposta nem o cumprimento das formalidades legais exigidas para contratação com pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do CC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.907.394/MT).

5. Inexiste determinação de devolução em dobro dos valores, sendo expressamente fixada restituição simples, em atenção à modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

6. O valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, em que houve desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa vulnerável.

7. A compensação de valores foi corretamente afastada, por ausência de prova inequívoca do repasse, não bastando documentos unilaterais e não autenticados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível a inovação recursal em agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

2. Compete à instituição financeira comprovar, com prova inequívoca, a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado por analfabeto, sob pena de nulidade da contratação.

3. A restituição de valores indevidamente descontados, quando anteriores a 30/03/2021, deve ser feita de forma simples, conforme modulação fixada no EAREsp 600663/RS.

4. A compensação de valores pressupõe prova inequívoca da entrega dos valores à parte autora, o que não se verifica com base em documentos unilaterais.

5. O quantum indenizatório por dano moral, fixado em R$ 1.000,00, mostra-se proporcional e razoável diante da vulnerabilidade da parte autora e da gravidade do ilícito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 371; 1.021, §1º e §3º; CC, art. 595; Súmula nº 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/05/2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801208-78.2023.8.14.0045

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA: BEKWYNHKAKO KAYAPO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID. 25194371

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da decisão monocrática agravada (ID. 25194371) proferida por esta relatoria, que ACOLHEU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em razão da contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao montante indenizatório, reduzindo-o de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 (mil reais).

BRETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial,
Bekwynhkako Kayapó
alegou jamais ter contratado empréstimo consignado com a instituição bancária ora agravante, apontando fraude na formalização do contrato, especialmente em razão de sua condição de idoso e analfabeto, requerendo a declaração de inexistência da relação contratual, a restituição de valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais.

Na contestação, o
Banco Santander
sustentou a regularidade da contratação, asseverando que o contrato foi firmado com assinatura a rogo e digital do autor, com duas testemunhas, além de haver efetivo repasse do crédito ao consumidor.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA DE 1º GRAU:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”

Em
RECURSO DE APELAÇÃO id. 22816152
Sustenta nunca ter realizado a contratação do crédito pessoal e que as cópias dos contratos apresentados deixam clara a fraude ocorrida, haja vista que a digital aposta não seria da parte autora, além do contrato estar em desconformidade com as exigências para negócio jurídico firmado com analfabeto.

Afirma que não restou comprovada a legitimidade da contratação.

Alega a inexistência de prova de que o apelante recebeu o valor do empréstimo, bem como serem devidos danos morais, haja vista a conduta fraudulenta do banco.

Requer seja declarada a inexistência da relação contratual, bem como seja o apelado condenado a repetição do indébito dos valores indevidamente descontado, além da condenação a título de danos morais.

Contrarrazões no ID. 22816156.

Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 23566386:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR IDOSO E ANALFABETO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID.25194371), esta relatoria reconheceu, de ofício, contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao montante indenizatório, reduzindo-o de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 (mil reais), e prestou esclarecimento adicional quanto à ausência de prova suficiente do efetivo recebimento do crédito por parte do consumidor, não havendo, contudo, qualquer efeito modificativo.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. CORREÇÃO DE VALOR DE DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MANTIDO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que, segundo o embargante, apresentou omissão quanto ao pedido de compensação de valores, contradição sobre a incidência de juros e discrepância na fixação do valor do dano moral.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a necessidade de suprir omissão quanto ao pedido de compensação do valor disponibilizado na conta da parte autora; (ii) a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo no valor do dano moral fixado; e (iii) a correção ou não do termo inicial da incidência de juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se a omissão quanto ao pedido de compensação de valores. Contudo, a compensação não pode ser acolhida, pois a prova apresentada pelo réu é unilateral e não há demonstração inequívoca do recebimento do valor pela parte autora. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Constatada contradição no valor dos danos morais, que constou como R$ 1.000,00 na fundamentação e R$ 3.000,00 no dispositivo. Correção para R$ 1.000,00, conforme fundamentação.

5. Inexistência de contradição quanto à incidência dos juros de mora. A decisão fundamentou-se na nulidade da contratação, aplicando corretamente a Súmula nº 54 do STJ, que fixa o termo inicial dos juros na data do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeito modificativo, para suprir a omissão relativa à compensação de valores, corrigir o valor do dano moral e manter a incidência dos juros desde o evento danoso.

Tese de julgamento:
"1. O pedido de compensação de valores somente pode ser acolhido mediante prova inequívoca do recebimento pela parte autora, incumbindo ao réu o ônus probatório. 2. Deve prevalecer o valor do dano moral indicado na fundamentação da decisão. 3. Os juros de mora sobre danos materiais decorrentes de ato ilícito incidem desde o evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, art. 405; Súmula nº 54 do STJ.

Em
AGRAVO INTERNO (id.

26094976
) banco alega preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de intimação quanto à produção de prova pericial.

Sustenta a validade do contrato de empréstimo, aduzindo que foram cumpridas as formalidades legais, inclusive com assinatura a rogo e testemunhas.

Defende que não restou configurada má-fé a ensejar devolução em dobro dos valores, e impugna a condenação por danos morais, por ausência de prova do dano, requerendo subsidiariamente a minoração do quantum indenizatório.

Por fim, requer compensação de valores eventualmente recebidos.

Pedidos finais do Agravo Interno:

Reforma da decisão monocrática e improcedência dos pedidos autorais;

Subsidiariamente, minoração do valor dos danos morais;

Compensação dos valores eventualmente recebidos;

Sem contrarrazões

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (EDcl no AgRg no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos já apreciados no julgamento da apelação.

DAS CONTROVÉRSIAS

I – DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A alegação de cerceamento de defesa, fundada na suposta ausência de oportunidade para a produção de prova pericial grafotécnica, constitui inovação recursal, uma vez que não foi arguida em momento processual oportuno, configurando inovação recursal vedada nos moldes do art. 1.021, §1º, do CPC. A matéria é nova e, portanto, inadmissível nesta fase processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO NÃO ABARCADA PELA DEVOLUTIVIDADE DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. Considerando que a inovação recursal importa em supressão de instância e, consequentemente, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, carece de conhecimento o apelo, já que a insurgência nele deduzida ampara-se em questão de fato não oportunamente submetida à análise do juízo a quo, e, portanto, não abarcada pela devolutividade do apelo, em sua dimensão horizontal (não se trata de matéria de ordem pública), tal como previsto no art. 1.013, § 1º, do CPC (tantum devolutum quantum apellatum). Ademais, no caso, não demonstrou a ré/apelante que deixou de suscitar a questão, perante o 1º grau, por motivo de força maior (art. 1.014, CPC). Apelação cível da qual não se conhece.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 02246110220198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 06/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADAÇÃO – CONTESTAÇÃO DISSOCIADA – RECURSO COM TESES NÃO DISCUTIDAS EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O CPC é claro em consignar que o recurso de apelação devolverá ao tribunal o conhecimento das matérias, cujas questões foram suscitadas e discutidas no processo. Nota-se da situação tratada nos autos que a contestação foi apresentada, retratando fatos relacionado a outro aluno da instituição, portanto, os novos elementos trazidos nas razões recursais não foram ventilados em sua tese defensiva. Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância .

(TJ-MT - AC: 10176662720198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

TESE NÃO VENTILADA EM CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. APRECIAÇÃO VEDADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE RELATIVA A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Bem esclarecidas as questões no acórdão, é inviável rediscutir a decisão objurgada, em se tratando de aclaratórios, quando este não apresentar quaisquer dos vícios elencados no art . 1.022 do CPC. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

(TJ-SC - APL: 50007448120218240016, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/05/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Desse modo, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

II – Da validade da contratação e ônus da prova:

A decisão monocrática reconheceu que a instituição financeira não comprovou a autenticidade da digital e não demonstrou a observância das formalidades legais exigidas para a contratação por pessoa analfabeta.

Contudo, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Nesse sentido está a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. (...) Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional”. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Contudo, mesmo tendo a instituição financeira apresentado instrumento contratual (Id 22816124), segundo alega a parte autora/apelante a digital aposta no contrato sequer lhe diz respeito, sendo nulo.

Assim, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelada, o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, o banco não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC, ao não comprovar que a digital aposta no contrato é da parte autora

Nota-se que, ao analisar questão análoga à que ora se debate, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de relatoria do Min. Marco Buzzi, acolheu o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em observância ao regramento legal. Eis a ementa do aludido julgado:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade (....) 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021)

Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

Deste modo, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

III – DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

A irresignação do agravante quanto à suposta determinação de devolução em dobro dos valores descontados carecer de interesse recursal, porquanto não corresponde à realidade da decisão monocrática agravada.

Com efeito, a decisão monocrática proferida por esta relatoria determinou, de forma expressa, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do agravado exclusivamente na forma simples, pois os descontos efetuados são anteriores ao marco de 30/03/2021, data de referência fixada pelo Superior Tribunal de Justiça para modulação dos efeitos da tese repetitiva.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Diante disso, carecendo de pressuposto processual essencial – o interesse recursal – e revelando-se improcedente no mérito, a alegação de ilegalidade na forma da restituição deve ser rejeitada, mantendo-se a devolução simples como corretamente fixado na decisão recorrida.

IV – DOS DANOS MORAIS:

No tocante ao pedido de redução do valor arbitrado a título de danos morais, também não merece guarida a pretensão do agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que o valor da indenização foi fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) na decisão monocrática originária, sendo posteriormente reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) por ocasião do acolhimento parcial dos embargos de declaração, especificamente para sanar contradição entre a fundamentação e o dispositivo, sem qualquer inovação nos fundamentos de mérito, o que demonstra a devida adequação do quantum indenizatório à realidade dos autos e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O montante ora contestado encontra-se em plena conformidade com o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de tratar-se de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, que sofreu privação de verba alimentar em decorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo cuja contratação não foi demonstrada nos autos.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0012716-38.2018.8.14.0107, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2023).

Assim, julgo improcedente o pedido de redução do valor dos danos morais, mantendo-se integralmente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

V – Da compensação dos valores recebidos:

Cabia à instituição financeira demandada à comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte autora dos valores do contrato, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.(TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025